Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716682-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER APELADO: D &amp; A ALIMENTOS LTDA, M. O. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALCIONIR SANTANA D E S P A C H O Intime-se as partes para se manifestarem sobre a cota do ilustre representante do Ministério Público (ID 50842313). Após, voltem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator